Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000143-64.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOSEVALDA SOARES DA SILVA, MARIA CONCEICAO GOMES, OLGA PEREIRA BARRETO RECORRIDO: WANESSA HELENA DOS SANTOS RAMOS, OCUPANTE DO APARTAMENTO 101, OCUPANTE DO APARTAMENTO 103, CAROLINA SA SILVA, WALTER DE TAL, OCUPANTE DO APARTAMENTO 109, IRAPUA BEZERRA, OCUPANTE DA LOJA 04, OCUPANTE DA LOJA 05, MARIA DE TAL, ANA CAROLINA FREIRE LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO CITADOS. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. 1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter. 2. A desistência da ação quanto a alguns demandados altera o proveito econômico buscado pelo autor, o que impõe a modificação, de ofício, do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. 3. Verificado que o valor atribuído à causa é flagrantemente excessivo, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o valor da causa, não podendo, no caso, ser fixado com base em critério de equidade. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009